Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do Acórdão de ID 59569560 que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, reformando a sentença para condenar a parte requerida a expedir novos comprovantes de rendimentos relativos aos exercícios 2022/2023 e 2023/2024.
2. Em suas razões, a embargante/parte recorrente aduz que há contradição na decisão atacada, pois, embora tenha sido reconhecido que o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, concluiu-se que a recorrente deverá realizar junto à Receita Federal o pedido de restituição de imposto de renda (ID 59972823). Por sua vez, o Distrito Federal/parte recorrida opõe embargos de declaração alegando existência de omissão e contradição no julgado, porquanto já havia encaminhado à parte autora as instruções e documentos necessários à restituição administrativa dos valores descontados anteriormente ao ano de 2024, tornando-se desnecessária a expedição de novos comprovantes de rendimento. Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição ao deixar de condenar a recorrente no ônus da sucumbência, por ter esta sucumbido na quase integralidade dos seus pedidos (ID 60210445).
3. Recursos próprios, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram oferecidas por ambas as partes (ID 60961871, 61273993).
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Sem razão a embargante/parte recorrente quando alega a ocorrência de contradição no julgado. Assim como restou consignado no acórdão embargado, o Distrito Federal possui legitimidade passiva, no entanto, não é o ente público demandado o responsável diretamente pela restituição, mesmo porque a cobrança a maior do imposto é feita pela Receita Federal. Desse modo, conforme restou decidido, faz-se necessário que o órgão pagador apresente novos comprovantes de rendimentos da servidora com as devidas alterações, permitindo a retificação da Declaração de Ajuste Anual, cuja correção é obrigatória, e, consequentemente, o recebimento da restituição devidamente corrigida pelo órgão que efetivamente efetuou a cobrança do imposto.
6. No que se refere aos embargos opostos pelo Distrito Federal, embora tenha alegado a desnecessidade de apresentar os comprovantes de rendimento, verifica-se que o ente público acostou aos autos os comprovantes anuais de rendimentos da parte autora referente ao ano calendário 2022/2023, esclarecendo que a DIRF do ano calendário 2023/2024 já havia sido expedida com a devida isenção do imposto de renda (ID 61677091), dando-se cumprimento ao determinado no acórdão embargado. Nesse contexto, resta prejudicada a análise da suposta omissão apontada nos embargos. De outro lado, no que se refere à ocorrência de contradição quanto aos ônus sucumbenciais, sem razão o embargante, pois não houve sucumbência da parte recorrente, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, em razão do que preceitua o artigo 55 da Lei 9.099/95, o que demanda seja ela integralmente vencida, o que não é o caso dos autos.
7. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na reforma da sentença vergastada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.